Tribunal: TJMT
Processo: 1015335-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015335-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Comissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SAMARA LOPES PEREIRA - CPF: 711.866.381-68 (ADVOGADO), ABA AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 17.909.708/0001-62 (AGRAVANTE), GIRASSOL AGRICOLA LTDA. - CNPJ: 09.409.968/0001-40 (AGRAVADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DESPACHO SANEADOR – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1.015 DO CPC/15 E POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – INDEFERIMENTO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – COMPETÊNCIA – FORO DE ELEIÇÃO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA REPRESENTANTE E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DA AMPLA DEFESA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos casos em que a decisão interlocutória é relacionada à definição de competência, tal matéria continua a ser desafiada por agravo de instrumento (REsp 1679909/RS. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Órgão Julgador: Quarta Turma. Data do Julgamento: 14/11/2017. Dje: 01/02/2018.).

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso se a parte recorrente ataca os fundamentos da decisão, restando atendido ao princípio da dialeticidade.

“
A competência prevista no art. 39 da Lei n. 4.886/1965 é relativa, podendo ser livremente alterada pelas partes, mesmo via contrato de adesão, desde que não haja hipossuficiência entre elas e que a mudança de foro não obstaculize o acesso à justiça do representante comercial
” (AgRg no AREsp 695.601/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 6/8/2015, DJe 14/8/2015).

É válida a cláusula de eleição de foro pactuada em instrumento particular de contrato de representação comercial, especialmente se ausente a hipossuficiência entre as partes ou dificuldade de acesso à justiça.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ABA AGRONEGOCIOS LTDA
contra a decisão proferida na
Ação de Consignação em Pagamento no 1005348-29.2019.8.11.0003
ajuizada por
GIRASSOL AGRÍCOLA LTDA,
que rejeitou a preliminar de incompetência do juízo, reconhecendo como válida a cláusula de eleição de foro.

Sustenta a agravante que a competência territorial para rescisão de contrato de representação comercial é o foro do domicílio do representante comercial, sem a possibilidade de alteração por acordo entre as partes.

Alega a hipossuficiência do representante comercial na relação contratual, impedindo-o de fazer prevalecer sua vontade.

Defende que havendo lei especial (Lei no 4.886/65) que taxativamente determine o foro do domicílio do representante como o local apropriado para dirimir conflitos entre as partes, o contrato de adesão não tem força para modificá-lo.

Narra que novos precedentes das Turmas integrantes da 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça foi admitida a desconsideração, em contratos de representação comercial, da cláusula de eleição de foro.

Relata que o STJ já pronunciou que a natureza da competência fixada no art. 39 da Lei no 4.886/65 é absoluta, razão pela qual o foro eleito unilateralmente pela empresa agravada no contrato de representação oposto pela agravante sem possibilidade de ajustes beneficia única e exclusivamente a empresa agravada que detém alto poder econômico e político em total detrimento da agravante.

Assevera que a agravante teria a sua defesa onerada ante os custos e despesas com deslocamento para prática de certos atos do processo a ser realizado em outra Comarca com distância de mais de 800 km de sua residência.

Declara que o poder econômico da empresa agravada, cujo capital social é de R$ 27.360.000,00, possuindo 13 filiais espalhadas em 3 distintos estados, ultrapassa em muito a capacidade financeira da agravante.

Discorre que a agravada deixou a agravante em situação deficitária de hipossuficiência ao não efetuar o pagamento devido das comissões e do acerto rescisório, inclusive a agravante precisou retornar para a Comarca de Uberlândia/MG e ter o auxílio da família.

Revela que o risco de decisões conflitantes, ante a ação de cobrança interposta pela agravante em face da agravada em trâmite perante a 9a Vara Cível da Comarca de Uberlândia/MG, processo no 5023221-54.2019.8.13.0702, que possui como objeto o recebimento de comissões e demais verbas decorrentes da rescisão.

Expõe que a manutenção da decisão recorrida impedirá a agravante de perseguir na defesa de seus direitos, visto que tornará o feito ainda mais oneroso, obstando o acesso à justiça.

Com essas considerações, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida a fim de declarar competente para processar e julgar o presente feito o foro da Comarca de Uberlândia/MG, evitando-se decisões conflitantes ante a ação de cobrança em curso perante a 9a Vara Cível da Comarca de Uberlândia/MG, processo no 5023221-54.2019.8.13.0702.

A liminar postulada foi indeferida no ID no. 217987677.

As informações foram prestadas pelo juízo
a quo
no ID no 219772161.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 223296665, pelo não conhecimento do recurso, pelo fato de a decisão recorrida não integrar o rol taxativo do art. 1.015 do CPC/15, bem como por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/15)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A agravada, em sua contraminuta, alega que o recurso não merece ser conhecido, tendo em vista que a decisão recorrida não faz parte do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/15.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais no. 1.696.396/MT e no. 1.704.520/MT, referentes ao TEMA 988, firmou a seguinte tese:
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
.

Neste sentido, o STJ tem entendido que, nos casos em que a decisão interlocutória é relacionada à definição de competência, continua a ser desafiada por agravo de instrumento (REsp 1679909/RS. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Órgão Julgador: Quarta Turma. Data do Julgamento: 14/11/2017. Dje: 01/02/2018.).

Assim, é perfeitamente cabível a interposição do recurso de agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a preliminar de incompetência do juízo.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar arguida.-

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

A agravada, em sua contraminuta, alega que as razões recursais não contrapõem a decisão recorrida, não apontando sequer os motivos de reforma da decisão.

É cediço que o agravo de instrumento deve atacar os fundamentos da decisão recorrida, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.016 do CPC/15. Confira-se:

“
Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos:

I - os nomes das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;

IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.
”.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação é pressuposto do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da decisão. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Outrossim, o Código de Processo Civil disciplina em seu artigo 932, inciso III, que o recurso não será conhecido na hipótese de não haver a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a agravante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.016 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, inclusive, houve pedido expresso de reforma da decisão.

Sobre o princípio da dialeticidade, o seguinte julgado do STJ:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. NÍTIDA INTENÇÃO DE PROMOVER O REJULGAMENTO DO RECURSO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Esta Corte Superior posicionou-se de forma clara, adequada e suficiente ao concluir que a falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida é fator que inviabiliza o conhecimento do agravo, conforme entendimento sedimentado pela Súmula 182/STJ. [...]

3. A aplicação do entendimento sedimentado pela Súmula 182/STJ está pautado na certeza de que
qualquer recurso intentado em processo judicial deve impugnar especificamente os motivos essenciais da decisão recorrida. Esta conclusão é lógica, inafastável e decorre do sistema processual vigente
, inclusive penal,
em que o respeito ao princípio da dialeticidade recursal constitui pressuposto intangível.
O dever de observar a orientação do referido verbete sumular nos processos criminais não reproduz analogia prejudicial ao réu, mas parâmetro eficaz de admissibilidade da irresignação recursal. [...]

5. Embargos de declaração rejeitados.
”
(STJ, 5a TURMA, EDcl no AgRg no AREsp no 562.224/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. em 21/6/2018, DJe 29/6/2018) (g.n.).

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
GIRASSOL AGRÍCOLA LTDA
ajuizou a
Ação de Consignação em Pagamento no 1005348-29.2019.8.11.0003
em face de
ABA AGRONEGÓCIOS LTDA,
aduzindo que as partes firmaram Instrumento Particular de Contrato de Representação Comercial em 19/05/2017, através do qual a requerida se comprometeu a realizar a representação comercial de produtos da requerente, na área de atuação prevista no anexo I do referido instrumento.

Sustentou que consta do contrato que em decorrência de tal representação comercial a requerida receberia comissões, conforme a política comercial da requerente, em relação às vendas efetivamente quitadas pelos respectivos compradores, sendo que durante a vigência do contrato houve o pagamento das comissões.

Relatou que a requerente decidiu romper o contrato e, para tanto, encaminhou uma notificação para a requerida. Ante o encerramento do contrato de representação comercial, é devido à requerida o valor de R$ 16.347,32 (dezesseis mil trezentos e quarenta e sete reais e trinta e dois centavos).

Pediu em sede de liminar, a consignação em pagamento, determinando a expedição de guia de depósito para que possa a requerente efetivar o correspondente recolhimento no prazo legal de cinco dias.

Ao final, requereu a procedência da ação e seja declarada a extinção da obrigação por parte da consignante.

No ID no 24389347 foi deferido o pedido liminar de consignação em pagamento do valor especificado.

Citada, a requerida ofertou contestação no ID no 91229360, alegando preliminarmente: (i) a concessão dos benefícios da justiça gratuita; (ii) conexão com o processo no 5023221-54.2019.8.13.0702 em trâmite perante a 9a Vara Cível da Comarca de Uberlândia/MG e, (iii) incompetência do juízo. No mérito, pugnou pela improcedência do juízo.

Impugnação à contestação no ID no 95527506.

Intimadas a especificarem as provas que pretendem produzir, a autora pediu o julgamento antecipado da lide (ID no 139675805) e a requerida requereu a produção de prova oral (ID no 139818748).

Ao sanear o feito, o i. magistrado Dr. Luiz Antonio Sari, rejeitou o pedido de incompetência do juízo, conforme relatado.

Contra essa decisão a parte requerida interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da competência do Juízo da Comarca de Rondonópolis/MT para julgar a Ação de Consignação em Pagamento movida por GIRASSOL AGRÍCOLA LTDA (representada) em face de ABA AGRONEGÓCIOS LTDA (representante).

A Lei no 4.886/65 que regula as atividades dos representantes comerciais autônomos, em seu artigo 39, dispõe:

“Art. 39. Para julgamento das controvérsias que surgirem entre representante e representado é competente a Justiça Comum e o foro do domicílio do representante, aplicando-se o procedimento sumaríssimo previsto no art. 275 do Código de Processo Civil, ressalvada a competência do Juizado de Pequenas Causas”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, tem orientação pacificada no sentido de que é relativa a competência do foro do representante comercial para o julgamento das controvérsias surgidas entre ele e o representado, sendo que essa competência pode ser alterada pelas partes mesmo em contrato de adesão, desde que não haja hipossuficiência entre elas ou que a mudança da competência não se transforme em óbice ao acesso do representante à justiça. Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AFASTAMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.

1. 'A competência prevista no art. 39 da Lei n. 4.886/1965 é relativa, podendo ser livremente alterada pelas partes, mesmo via contrato de adesão, desde que não haja hipossuficiência entre elas e que a mudança de foro não obstaculize o acesso à justiça do representante comercial' ( AgRg no AREsp 695.601/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 6/8/2015, DJe 14/8/2015).

2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela hipossuficiência da parte. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial.( AgRg no AREsp 751.181/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 1o/3/2018).

3. Na hipótese, o dissídio jurisprudencial não restou demonstrado nos moldes legal e regimental ante a ausência de similitude fática entre os arestos confrontados.

4. Agravo interno não provido."

(AgInt no AREsp n. 1.947.791/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 18/3/2022.)

Extrai-se dos autos que, em 19/05/2017, as partes firmaram Instrumento Particular de Contrato de Representação Comercial, com vigência até maio de 2018, cujo objeto previsto na cláusula 1a, foi a comercialização de sementes de soja e algodão da representada, ora agravada, na área de atuação prevista no anexo I do referido instrumento (ID no 20660402).

No referido pacto, por meio da
cláusula 33a
, as partes elegeram cláusula de eleição de foro na cidade de Rondonópolis/MT para dirimir questões relativas ao instrumento. Confira (ID no 20660402 – Pág. 7):

No caso, a agravante sustenta que a manutenção da decisão recorrida impedirá a requerida/agravante de perseguir na defesa de seus direitos, visto que tornará o feito ainda mais oneroso, obstando o acesso à Justiça.

Contudo, tal assertiva não prospera, visto que o feito tramita na modalidade eletrônica (PJE), inclusive com audiências tele presenciais que, a propósito, já está designada nos autos, sob essa modalidade.

Ademais, em que pese os argumentos da agravante, não se vislumbra a hipossuficiência da ABA AGRONEGÓCIOS LTDA.

Isto porque, a mera superioridade econômica de uma parte em relação à outra não se afigura suficiente para caracterizar a hipossuficiência daquela menos favorecida. Ainda que diante de um adversário muito mais favorecido economicamente, a parte contrária não será considerada hipossuficiente se possuir condições suficientes para exercer de forma adequada o seu direito de ampla defesa.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA NA ÉGIDE DO CPC/73. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE.

1. A competência territorial para dirimir controvérsias surgidas entre o representante comercial e o representado fixa-se, consoante previsto no art. 39 da Lei no 4.886/65, no foro do domicílio do representante comercial.

2.
Referida competência é de ordem relativa e pode ser validamente afastada por cláusula de eleição de foro, mesmo inserida em contrato de adesão, caso não comprovada a hipossuficiência do representante comercial ou prejuízo ao seu direito de ampla defesa.

3. A superioridade econômica da empresa contratante não gera, por si só, a hipossuficiência da contratada, em especial, nos contratos de concessão empresarial.

4. Recurso especial provido.”
(REsp 1628160/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 07/11/2016) destaquei

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE CONCESSÃO COMERCIAL POR ADESÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE.

1. A cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão é válida, salvo se demonstrada a hipossuficiência ou a inviabilização do acesso ao Poder Judiciário.

2.
A superioridade do porte empresarial de uma das empresas contratantes não gera, por si só, a hipossuficiência da outra parte, em especial, nos contratos de concessão empresarial.

3. As pessoas jurídicas litigantes são suficientemente capazes, sob o enfoque financeiro, jurídico e técnico, para demandarem em comarca que, voluntariamente, contrataram.

4. Recurso especial provido
. (REsp 1.299.422/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 22/08/2013) destaquei

Inclusive, em situação semente este Tribunal de Justiça assim já decidiu:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
–INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE ASSINATURAS DE TV A CABO -
COMPETÊNCIA – FORO DE ELEIÇÃO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À AUTORA QUE SE DIZ HIPOSSUFICIENTE
- DECISÃO QUE ACOLHE PRELIMINAR ARGUIDA NA CONTESTAÇÃO E DETERMINA A REMESSA DO FEITO AO JUÍZO PREVISTO NA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “A competência prevista no art. 39 da Lei n. 4.886/1965 é relativa, podendo ser livremente alterada pelas partes, mesmo via contrato de adesão, desde que não haja hipossuficiência entre elas e que a mudança de foro não obstaculize o acesso à justiça do representante comercial"( AgRg no AREsp 695.601/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 6/8/2015, DJe 14/8/2015). É válida a cláusula de eleição de foro pactuada em contrato de representação comercial, notadamente se ausente hipossuficiência entre as partes ou dificuldade de acesso à justiça.”

(TJ-MT - AI: 10148307320208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 02/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2020) destaquei

Assim, a cláusula de eleição de foro só deve ser afastada quando houver hipossuficiência ou prejuízo para o exercício de defesa do representante comercial, circunstância não evidenciada no caso dos autos, razão pela qual não se vislumbra fundamento jurídico para reconhecer a invalidade da cláusula de eleição de foro.

No que tange à pretensão da agravante, fundada na existência da ação de cobrança em curso perante a 9a Vara Cível da Comarca de Uberlândia/MG, processo no 5023221-54.2019.8.13.0702, por ela proposta, relacionada ao mesmo objeto destes autos (recebimento de comissões e demais verbas decorrentes da rescisão), também não merece prosperar, visto que a competência seria da mesma forma do juízo de Rondonópolis/MT, por força da prevenção conforme bem pontuado pelo juízo singular,
in verbis:

“O pedido de conexão formulado pela parte ré não tem como vingar. Segundo o aventado pela autora, o processo intentado pela parte ré na Comarca de Uberlândia/MG, ocorreu em data de 19 de agosto de 2019, ao passo que a presente ação – consignatória teve a sua distribuição em data de 17 de maio de 2019, portanto, tem aplicação o disposto no artigo 58 do Código de Processo Civil.”
(ID no 155263660)

Portanto, ausente a hipossuficiência do representante comercial (agravante) ou prejuízo ao seu direito de ampla defesa, não há se falar em nulidade da cláusula de eleição de foro, devendo ser mantida a competência do juízo de origem.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024